Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0732404-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS ANTONIUS SUICINIV COSTA PINHO WERNECK RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Realizadas as diligências decorrentes do acórdão proferido, remetam-se os autos ao Juízo de origem, acerca da petição de ID no 59048091. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora